Tribunal: TJSP
Processo: 0007918-45.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional - Recurso defensivo - Decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional - Inexistência de exigência legal de submissão ao regime intermediário previamente ao livramento condicional - Agravante que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício - Recurso provido.